Tribunal: TJPA
Processo: 0000211-81.2009.8.14.0090
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) - 0000211-81.2009.8.14.0090

EMBARGANTE: MARIA EDILEUSA DA SILVA COSTA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedente pedido de pagamento de FGTS, afastando a condenação imposta ao Município de Prainha em sentença que reconhecera o direito da autora, servidora temporária, aos depósitos fundiários em razão da nulidade do vínculo.

2.

A autora foi contratada temporariamente pelo ente municipal como professora, por período superior ao legalmente permitido à época dos fatos, em afronta ao artigo 37, IX, da Constituição Federal e à legislação local (LC nº 07/1991).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é devido o depósito do FGTS nos contratos administrativos temporários declarados nulos por inobservância dos requisitos constitucionais, em especial o prazo máximo de duração e a necessidade temporária e excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação por prazo determinado que desrespeita os requisitos legais e constitucionais — notadamente a ausência de necessidade temporária e a superação do prazo máximo previsto em lei — é nula de pleno direito, nos termos do art. 37, §2º, da CF/88.

5. A jurisprudência do STF, ao julgar os Temas 191, 612 e 916 de repercussão geral, consolidou o entendimento de que, ainda nos contratos administrativos nulos, o servidor tem direito à remuneração e ao depósito do FGTS.

6. O art. 19-A da Lei 8.036/1990 assegura expressamente o direito ao FGTS nos casos de nulidade contratual decorrente da ausência de concurso público, desde que mantido o direito ao salário, entendimento reiterado pelo STJ em precedentes recentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos infringentes conhecidos e providos. Acórdão reformado. Sentença de primeiro grau restabelecida.

Tese de julgamento
:

1. A contratação temporária de servidor público em desacordo com os requisitos do art. 37, IX, da CF/88 é nula de pleno direito, conferindo ao contratado o direito à percepção dos salários e dos depósitos do FGTS relativos a todo o período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191), RE 658.026 (Tema 612), RE 765.320 (Tema 916); STJ, REsp 1.789.854, AgInt no REsp 1.879.051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
MARIA EDILEUSA DA SILVA COSTA
contra Acórdão proferido pelo Exma.(o) Sra.(o) Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, na qual conheceu do recurso de apelação e deu provimento, reformando a decisão apelada para julgar totalmente improcedente os pedidos deduzidos na exordial, nos Autos de Reclamação Trabalhista.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o FGTS se aplica tanto ao empregado celetista como ao trabalhador que ocupa cargo público, assim incide tanto nos contratos de natureza trabalhista/ celetista quanto nos de natureza administrativa.

Desta feita, defende que não há que se falar que o FGTS é verba estranha à relação de direito administrativo quando o contrato de trabalho for desnudado de legalidade, ou seja, declarado nulo de pleno direito.

Ante o exposto, requer que seja admitido e provido os presentes embargos, para, na forma do voto vencido, seja reformado acórdão embargado mantendo a decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 4260997).

Após, os autos foram remetidos para o Ministério Público para exame e parecer, que se manifestou pelo conhecimento e provimento ao recurso (ID nº 4260998).

Redistribuído o recurso, coube-me a relatoria do feito.

É o suficiente relatório. Ao revisor.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haja vista que a decisão guerreada foi publicada, para efeito de intimação das partes, ainda na vigência do referido códex.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em determinar se é devido o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) à embargante, servidora pública admitida mediante contrato temporário.

Examinando os autos, verifica-se que as razões expendidas pela embargante merecem acolhimento, no ponto em que sustenta a possibilidade de percepção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nas relações de natureza jurídico-administrativa.

Consta dos autos que a autora foi contratada em 02/05/2005, na qualidade de servidora temporária, para exercer o cargo de professora, tendo permanecido no exercício das funções por período superior a um ano, até a rescisão contratual ocorrida em 30/12/2006.

Nos termos do que dispõe a Lei Complementar Estadual nº 07/1991, o vínculo temporário deveria limitar-se ao prazo máximo de um ano, não sendo possível a sua prorrogação além desse período, à época dos fatos. Cumpre ressaltar que a ampliação do prazo máximo para dois anos, introduzida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 77, de 28 de dezembro de 2011, publicada no DOE nº 32.066, de 29/12/2011, não se aplica ao caso em análise, uma vez que entrou em vigor apenas em 2012, quando a autora já havia sido dispensada.
In verbis:

LEI COMPLEMENTAR Nº 007, DE 25 DE SETEMBRO DE 1991

Art. 2° O prazo máximo de contratação será de seis (6) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Art. 2° O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 077, de 2011)

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabelece normas específicas para a contratação de pessoal na Administração Pública, estabelecendo que, em regra, a contratação de servidores públicos ocorra mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego (art. 37, II, da CF/88).

Porém, existem 2 (duas) exceções constitucionais à mencionada regra de recrutamento e contratação: a primeira, refere-se aos cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, destinados às funções de direção, chefia e assessoramento (art. 37, II e V, da CF/88); a segunda, a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/88):

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

(...)

IX
- a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

É importante destacar que os servidores temporários se submetem a regime jurídico especial, a ser instituído por lei específica do ente federativo responsável pela contratação, no campo de sua autonomia legislativa, devendo a norma regulamentadora atender cumulativamente aos 3 (três) requisitos constitucionais: 1) previsibilidade das hipóteses; 2)
temporariedade das contratações
; e, 3) excepcionalidade do interesse público.

Feitas tais considerações, registro que o contexto fático delineado, nos processos paradigmas, demonstra que, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações contratuais, os prazos de vigência dos contratos temporários extrapolaram o limite máximo de 1 (um) ano que era previsto no art. 2º da LC nº 7/1991.

Assim, nas ações repetitivas ora discutidas, os servidores que trabalharam além do prazo legal permitido requereram o pagamento das parcelas por todo o período laborado, sustentando o desvirtuamento do caráter temporário da contratação e, consequentemente, burla à exigência constitucional de realização de certame público para o provimento de cargo público, motivo pelo qual os contratos seriam integralmente nulos.

Por oportuno, rememoro que, ao fixar o Tema 612 (Recurso Extraordinário nº 658.026, Relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 11/4/2014, publicado em 31/10/2014), o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento sobre os preceitos do art. 37, IX, da CF/88 e o prazo determinado do contrato, nos seguintes moldes:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal,
para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que
: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b)
o prazo de contratação seja predeterminado
; c)
a necessidade seja temporária
; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

De acordo com o citado precedente judicial qualificado, a permanência do servidor temporário por um período superior ao prazo autorizado – no máximo, 1 (um) ano, consoante o art. 2º da LC nº 07/1991 – vigente na época da demissão, decorrente de repetidas renovações e/ou prorrogações sugere que a contratação não resulta de uma necessidade atípica da Administração Pública, mas sim do desempenho de uma atividade permanente e que se afigura como incompatível com a provisoriedade imposta pela norma constitucional, restando deturpada a natureza temporária e excepcional dessa modalidade de contratação.

Diante disso, fica claro que a nulidade do contrato não está diretamente relacionada ao tempo de serviço prestado, mas sim com o descumprimento das exigências legais que caracterizam o regime de contratação temporária. Tal cenário revela a ocorrência de violação à norma constitucional atinente à contratação de servidores públicos, evidenciando o não cumprimento do dever de realização de concurso público para provimento de cargos efetivos e realização de atividades ordinárias.

Por tais razões, com esteio em uma interpretação sistemática e republicana do texto constitucional, é imperioso o reconhecimento da nulidade de todo o vínculo contratual, por força do art. 37, § 2º, da CF/88, o qual estabelece que
"[a] não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei".

Caracterizada a nulidade do contrato excepcional pela superação do prazo máximo de duração, compete à Administração Pública o pagamento das verbas remuneratórias ao ex-servidor, uma vez que não se mostra razoável recaírem sobre ele os efeitos da má gestão administrativa.

Ao dispor sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990 expressamente estabelece que a declaração de nulidade do contrato de trabalho, nas hipóteses do art. 37, § 2º, da CF/88 não afasta o direito do servidor ao depósito do FGTS em sua conta vinculada, quando mantido o direito ao salário.

É salutar recordar que o Supremo Tribunal Federal já traçou, sob diferentes perspectivas, os lindes jurídicos da contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88.

Isso porque, além do Tema nº 612, a Suprema Corte firmou, igualmente sob o regime de repercussão geral, o Tema nº 191 (Recurso Extraordinário nº 596.478, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em 13/6/2012, publicado em 1/3/2013), no qual foi declarada a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/1990, para assegurar o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ao servidor temporário:

É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
, desde que mantido o direito ao salário.

Reforçando tal entendimento, também foi fixada tese vinculante no Tema nº 916 (Recurso Extraordinário nº 765.320, Relator Ministro Teori Zavascki, julgado em 16/9/2016, publicado em 21/9/2017), no qual foi assentado que a inobservância dos requisitos constitucionais na contratação temporária implica sua nulidade, ressalvando o direito do temporário ao recebimento da remuneração correspondente ao período laborado e o levantamento dos depósitos do FGTS:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

No caso em apreço, embora tenha havido, em um primeiro momento, a contratação temporária regular do servidor, conforme os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, houve um desvirtuamento do caráter especial da pactuação – a saber, o tempo máximo permitido de validade –, motivo pelo qual deve ser declarado nulo o contrato temporário celebrado. Nesse contexto, entendo que os efeitos da nulidade atingem a contratação desde a sua formação, retroagindo ao instante em que as partes formalizaram a avença laboral.

Por sua vez, o Ministério Público igualmente corroborou tal entendimento, defendendo estar em conformidade com a jurisprudência do STF (ID nº 4260998).

Por tais razões, não havendo dúvidas quanto à nulidade do contrato firmado em desacordo com os requisitos constitucionais que o qualificam como temporário, a Administração Pública não pode se eximir do pagamento das parcelas devidas no tocante à integralidade do período laborado e não apenas sobre o lapso temporal excedente.

Assim, não é juridicamente possível que o contrato seja considerado, simultaneamente, válido para afastar o pagamento do FGTS no primeiro ano inicial e nulo para assegurar o pagamento da verba rescisória somente referente ao período que extrapola ao prazo legal, sendo este posicionamento encampado pela jurisprudência, conforme explicitado, a título exemplificativo, nos seguintes julgados emanados do Superior Tribunal de Justiça e das Cortes de Justiça do Espírito Santo e de Santa Catarina:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FGTS. CABIMENTO.

1. Trata-se de questão referente ao cabimento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS relativo ao período em que a recorrente prestou serviços sob o regime de contratação temporária, insculpido no art. 37, IX, da Constituição Federal.

2. O entendimento adotado pela Corte de origem está em dissonância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que, diante da declaração de nulidade do contrato de trabalho, o servidor faz jus aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

3. Ademais, importa salientar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 765.320/MG, reafirmou sua jurisprudência, estabelecendo que a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/1988 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.

4. Recurso Especial provido.

(Superior Tribunal de Justiça: Recurso Especial nº 1.789.854, 2ª Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 12/03/2019, publicado em 29/05/2019 - destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. DIREITO AO RECEBIMENTO
. PROVIMENTO NEGADO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
"O servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90" (AgInt no REsp 1.879.051/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1º/3/2021).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(Superior Tribunal de Justiça: Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 949.869, 1ª Turma, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgado em 4/3/2024, publicado em 7/3/2024 - destaquei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONTRATOS DECLARADOS NULOS. REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

(...)

verifico que persiste direito da autora de receber indenização no valor correspondente ao que seria recolhido ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço nos períodos em que esteve contratado pelo ente público.

(Tribunal de Justiça do Espírito Santo: Recurso Inominado Cível nº 5003023-74.2022.8.08.0008, 3ª Turma Recursal, Juiz de Direito Relator Rafael Fracalossi Menezes, julgado em 15/5/2024, publicado em 15/5/2024 - destaquei)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA. (OMISSIS). OBRIGAÇÃO DE DEPOSITAR O FGTS DURANTE TODO O PERÍODO CONTRATUAL DEVIDA
, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(Tribunal de Justiça de Santa Catarina: Recurso Inominado nº 50283802320238240090, 2ª Turma Recursal, Juiz Relator Edson Marcos de Mendonça, julgado em 26/11/2024, publicado em 26/11/2024 - destaquei)

À luz de tais fundamentos constitucionais, legais e jurisprudenciais, entendo que a nulidade do contrato por tempo determinado alcança todo o período laborado, desde o momento da formação do vínculo empregatício tido como nulo – haja vista o efeito retroativo da decisão declaratória da nulidade –, sendo assegurado a ex-servidora o pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço concernente a todo período em que trabalhou em prol da Administração Pública, ressalvada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto, conheço dos Embargos Infringentes e DOU-LHES PROVIMENTO
, a fim de reformar o Acórdão de ID nº 4260995,
restabelecendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem
, nos termos e fundamentos delineados na presente decisão.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/12/2025